Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714013-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERSON GONÇALVES DA CRUZ tendo por objeto a r. decisão (ID 89294087) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença, ajuizado contra o Banco do Brasil, processo no 0714691-08.2020.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor da Justiça Federal. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Cuida-se de Liquidação Provisória de Sentença proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Assiste razão ao credor ao requerer a liquidação provisória da sentença, porquanto de acordo com o reiterado entendimento deste Tribunal de Justiça, a apuração do valor eventualmente devido depende de cálculos complexos, a serem aferidos em procedimento liquidatório. Intimada a União acerca do interesse em participar da demanda, esta manifestou seu desinteresse. Chamo o feito à ordem e decido. Ab initio, verifica-se que consta erro material na intimação, pois a União Federal fora intimada para manifestar interesse jurídico no cumprimento provisório da sentença. Porém, cuida-se de liquidação provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou perante a ilustre 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Veja-se que a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva[1], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes. Deveras, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[2], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em síntese, alega o recorrente que optou por ajuizar a presente demanda estritamente contra o Banco do Brasil, na forma como lhe autoriza o art. 275, do Código Civil, por isso a competência seria da Justiça estadual, consoante entendimento da Jurisprudência do colendo STJ e deste TJDFT. Há pedido liminar para que o processo não seja enviado à Justiça Federal até o julgamento final deste Agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, o ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça comum estadual para julgar o processo principal, eis que teriam sido condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, que "neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença". Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, em tese, a r. decisão agravada não está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte. O tema já foi objeto de aprofundado debate e de diversos julgamentos pelo colegiado, visto que inúmeros são os processos e recursos inerentes a fase de liquidação da Sentença proferida na Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou perante a ilustre 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Trata-se de obrigação solidária, portanto, a liquidação de sentença, nos termos do art. 275, Código Civil, pode ser aforada em desfavor de quaisquer deles, sendo certo que, em vista disso, em cognição sumária, não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante teria agido, em tese, dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Nesse contexto e numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que se tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. Destaco os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum para julgar a ação principal. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". Em consonância ao expendido, impende colacionar a compreensão da eg. Sexta Turma Cível sobre o tema: "As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido."(Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "O cumprimento de sentença movido contra sociedade de economia mista é da competência da Justiça Comum. Tratando-se de cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pela Justiça Federal, não há que falar em violação ao disposto nos artigos 53, inciso III, alínea b, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira possui sede em Brasília e não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal." (Acórdão 1287315, 07253923120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS)”. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019). (Destacou-se) Em consonância com a Turma, vem decidindo esta Relatoria: "1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nesse particular, tem-se por suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para a Justiça Federal, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo Federal declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de redistribuição do processo até o julgamento do presente recurso pela e. turma. Cientifique-se o D. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator